Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RELEVO DA PALAVRA DOS POLICIAIS ATUANTES NO FLAGRANTE. DEPOIMENTO USUÁRIO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos de prova diversos e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar o acusado.
4. Incabível a fixação de regime diverso do fechado quando a pena supera 8 anos de reclusão.
IV. DISPOSITIVO:
5. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.813.031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/5/2021; TJDFT, Acórdão no 1981223, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 27/03/2025, Acórdão no 1980829, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025, Acórdão no 1980920, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025.